Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700158-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MATHEUS MENDES DE CARVALHO, WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA – BRB contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação quanto ao termo de quitação apresentado pelos agravados. Eis o trecho do decisório combatido (ID 109936710 do processo de referência): (...) Da impugnação à quitação do imóvel. O BRB impugna o termo de quitação acostado no id. 99013481, sem, entretanto, demonstrar qual o valor do débito. Sequer indicou fundamentos que justificassem a suspeita de o documento de id. 99013481 fosse falso. É dizer, não tendo sido apresentada qualquer prova suscetível de desconstituir o demonstrativo de quitação emitido pela empresa WRJ Engenharia, referido documento faz prova da quitação do valor que referencia como adimplido. Desse modo, rejeito a impugnação apresentada em relação ao termo de quitação. (...) Dispositivo. Ante o exposto, rejeito as impugnações dos executados. Condeno os Executados WRJ Engenharia e BRB ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo cada um dos executados arcar com metade do valor. Intime-se o BRB, novamente, a proceder à baixa da consolidação da propriedade da unidade imobiliária de n. 804, objeto do presente cumprimento, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Intime-se o credor a instruir o feito com o valor da multa imposta por ocasião da decisão de id. 99139427. Após, conclusos os autos para consolidação da multa e intimação do BRB para pagamento. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública de número 2009.01.1.008043-2, em 27.1.2009, transitada em julgado em 1o.6.2018, determinou que o BRB, em razão de contrato de financiamento para construção de unidades habitacionais, recebesse os valores devidos pela construtora WRJ ENGENHARIA LTDA dos consumidores desta que ainda não tivessem quitado a dívida. Aponta superveniência na data do recibo de quitação apresentado pelo agravado, no qual a construtora agravada dá quitação em 23.1.2020, momento posterior à averbação da ordem judicial acima mencionada na matrícula do imóvel, ocorrida em 20.3.2009. Requer o reconhecimento do pagamento ineficaz realizado por terceiro adquirente e pelo comprador originário, em razão da decisão em ação civil pública previamente averbada na matrícula do imóvel, e refuta a idoneidade ideológica do documento juntado. Aduz que, caso sejam liberados os gravames incidentes, há o risco de o imóvel ser escriturado ao autor e transmitido a terceiros, sendo que o bem constitui garantia fiduciária do agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No caso em análise, o recorrente está protegido por determinação havida em ação civil pública transitada em julgado. Naquele édito judicial ficou estabelecido que, em relação às unidades habitacionais não quitadas do Residencial Monet, o pagamento pelos adquirentes deveria ser feito ao BRB – Banco de Brasília, que daria a devida quitação a partir de 20.3.2009, quando foi averbada a referida decisão nas matrículas dos imóveis. Entretanto, consta nos autos de origem (ID 99013481) recebido de quitação emitido pela empresa WRJ em 23.1.2020 ao adquirente originário Antônio dos Santos Filho (ap. 804), cedente dos direitos ao ora recorrido, Matheus Mendes de Carvalho, conforme contrato de cessão de direitos de ID 99013478. Observa-se que, neste período já constava a averbação na matrícula do imóvel, de modo que apenas o BRB poderia dar quitação da dívida. O parágrafo único do art. 320 do Código Civil preconiza que a quitação será válida se for possível extrair das circunstâncias o efetivo pagamento, porém, nos termos do art. 308 do mesmo diploma, há a obrigatoriedade de o credor, quando não direcionado o adimplemento a ele, ratificar ou ficar demonstrado o seu proveito, o que não se verifica em sede de cognição sumária. Confiram-se os mencionados dispositivos: Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Ademais, não vale o pagamento àquele sem poderes de quitação (WRJ) e sem prova de ter havido proveito ao ora agravante (BRB). Leia-se a legislação material pertinente: Art. 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Justifica-se, mediante juízo de cognição sumária, própria desta fase, a necessidade de afastar a ordem de proceder à baixa da consolidação da propriedade da unidade imobiliária. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo à decisão agravada, afastando a ordem de baixa do gravame do imóvel de número 804 do Residencial Monet em Águas Claras/DF. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador